Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716235-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WESLEY ALVES DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - Inexiste ilegalidade na busca pessoal quando as provas dos autos demonstram que a abordagem somente aconteceu porque os policiais avistaram quando o réu guardou a arma de fogo na cintura. III - Se a pena privativa de liberdade é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e ostenta apenas uma circunstância judicial desfavorável, razoável o regime aberto para cumprimento da pena. IV - Inviável a suspensão condicional da pena ao réu portador de maus antecedentes (art. 77, II, do CP). V - Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que não pode o réu, condenado à pena igual ou inferior a quatro anos de reclusão e que ostenta circunstância judicial desfavorável, ser beneficiado com o regime aberto, consoante entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, assim, pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030